Tribunal: STF
Processo: ARE 1515517
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA A TÍTULO DE REALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE. ARTIGO 156, § 2º, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 796 DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 796.376. ATIVIDADE PREPONDERANTE. COMPRA E VENDA, LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO MERCANTIL DE BENS IMÓVEIS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ATIVIDADE PREPONDERANTE IMOBILIÁRIA. TEMA 796. MENÇÃO GENÉRICA NO CORPO DO JULGADO. CARÁTER OBITER DICTUM. INTELIGÊNCIA DO ART. 156, § 2º, I, CF.



    1. In casu, o julgador a quo denegou a segurança, sob o entendimento de que a tese fixada no Tema 796, invocado pela impetrante, dizia respeito a outra matéria, que não a amparava. Nessa esteira, dissera subsistir a ressalva contida no art. 156, § 2º, I, CR acerca da atividade preponderante.



    2. Expressa a não aplicação da imunidade a casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda daqueles bens (situação da então impetrante), a outra conclusão não haveria chegar, senão a plena incidência da exceção prevista no texto constitucional.



    3. Nesses domínios, de registrar que, diversamente do sustentado pela então impetrante, a tese fixada no RE 796.376 (Tema 796) não diz respeito à atividade preponderante; atinente, isso sim, ao valor do capital social a ser integralizado: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.



    4. Assinale-se, ademais, que o excerto do voto do Min. Alexandre de Morais, apontado pela agora apelante como amparo para sua pretensão, não possui a força que ela nele divisa: trata-se de consideração genérica tecida no corpo do acórdão, a título obiter dictum, que não possui efeito vinculante.



    5. ’Tratando-se a imunidade de circunstância limitadora do poder de tributar, a interpretação da norma constitucional deve ser realizada de maneira restritiva’. 



    APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, por sua vez, aponta violação aos artigos 156, § 2º, inciso I; e 170, ambos da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao apelo extremo.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, colhe-se do acórdão a quo a fundamentação seguinte:



    “O julgador a quo denegou a segurança, sob o entendimento de que a tese fixada no Tema 796, invocado pela impetrante, dizia respeito a outra matéria, que não a amparava. Nessa esteira, dissera subsistir a ressalva contida no art. 156, § 2º, I, CF/88 acerca da atividade preponderante da impetrante. Veja-se:



    (...)



    Ora, resta expressa no dispositivo supratranscrito a não aplicação da imunidade a casos em que a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda daqueles bens (situação da então impetrante), a outra conclusão não haveria chegar, senão a plena incidência da exceção prevista no texto constitucional.



    (...)



    Nesses domínios, de registrar que, diversamente do sustentado pela então impetrante, a tese fixada no RE 796.376 (Tema 796) não diz respeito à atividade preponderante; atinente, isso sim, ao valor do capital social a ser integralizado: ‘A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado’.



    Assinale-se, ademais, que o excerto do voto do Min. Alexandre de Morais, apontado pela agora apelante como amparo para sua pretensão, não possui a força que ela nele divisa: trata-se de consideração genérica tecida no corpo do acórdão, a título obiter dictum, que não possui efeito vinculante. Nesse sentido, caminha a jurisprudência: (...)”



    Deveras, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 796.376, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/8/2020, Tema 796, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.



    Não se olvida, a propósito, de que o voto condutor do acórdão mencionou “imunidade incondicionada” ao se reportar à incorporação do imóvel ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital social; todavia, porquanto emanado em obter dictum, sem abrangência na tese de repercussão geral fixada, saliente-se que o referido entendimento não há de ser aplicado sem uma discussão mais apurada sobre o tema.



    In casu, entretanto, emerge a prejudicialidade de tal debate, uma vez que, para tal mister, seria necessário ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem e revisitar a substância da atividade preponderante da pessoa jurídica, notadamente via análise de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-probatório dos autos, providências estas que esbarram nos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre transmissão de bens imóveis - ITBI. Integralização de capital social. Controvérsia sobre a imunidade. Atividade preponderante da empresa. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. Providência vedada em recurso extraordinário. Hipótese que atrai a incidência da súmula 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Conforme consignado na decisão agravada, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, providências vedadas em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.468.835-AgR, Plenário, Rel. Min. Roberto Barroso - Presidente, DJe de 29/2/2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização do capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.260.466-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 26/5/2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto de Transmissão Inter Vivos de Bens Móveis e Imóveis - ITBI. 4. Imunidade. Art. 156, § 2º, I, da CF. Integralização de capital social da pessoa jurídica. Bens imóveis. Atividade preponderante. Súmula 279/STF. 5. Pretensão à aplicação do Tema 796 ao caso. Impossibilidade. Matéria que não guarda semelhança com a hipótese destes autos. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.489.961-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2024)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. SÓCIO. ATIVIDADE. RAMO IMOBILIÁRIO. IMUNIDADE. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO PROTELATÓRIO. CONDENAÇÃO DO AGRAVANTE AO PAGAMENTO DA MULTA DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.” (ARE 1.453.230-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. REQUISITOS. ATIVIDADE PREPONDERANTE DA PESSOA JURÍDICA. NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Divergir da conclusão alcançada pelo Tribunal local – quanto ao objeto social voltado à exploração de negócios imobiliários e o não preenchimento dos requisitos para reconhecimento da imunidade tributária – demandaria enfrentamento do conjunto fático-probatório, vedado à luz do enunciado n. 279/STF, e análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.452.582-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 5/4/2024)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE 1.443.051-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 23/2/2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 156, §2º, I, DA CF. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE. OCORRÊNCIA DE BURLA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279. 1. A controvérsia relativa à caracterização da atividade preponderante e ‘burla ao escopo legal de fomento da atividade econômica empresarial e social’, para fins de aplicação da imunidade plicável ao ITBI, prevista no art. 156, § 2º, da CF, depende da análise de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos. Ofensa indireta. Súmula 279. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.770-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/11/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE CONDICIONADA À APURAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA SOCIEDADE. INATIVIDADE DA EMPRESA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 156, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 896.106-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/11/2017)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente